Tribunal: TJDFT
Processo: 0701795-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. ADOÇÃO DA REGRA DA PROPORCIONALIDADE DETERMINADA POR LEI. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. CARACTERIZAÇÃO DA MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. APELAÇÕES CONHECIDAS. PROVIDA EM PARTE DA EMBARGANTE. DESPROVIDA DA EMBARGADA.
1. Nos termos do art. 4o da Lei de Locação e do art. 413 do CPC, a redução da multa deve ser proporcional à obrigação principal, quando houver cumprimento parcial da prestação.
2. Considerando que locatária exercia atividade econômica de compra e venda de veículos, e sofreu relevante queda em decorrência da pandemia mundial, motivo para a rescisão da locação dois meses antes dos 36 meses pactuados, cabível a redução da multa observado o valor da multa integral e o tempo restante para o término da relação jurídica.
3. A condenação em honorários advocatícios rege-se primordialmente pelo princípio da sucumbência, na hipótese de resistência à pretensão e de julgamento do mérito (art. 85, caput, do CPC). Subsidiariamente, aplicável o princípio da causalidade, especialmente quando aquele é incapaz de resolver a questão acerca de quem deu causa à demanda.
4. A aplicação do art. 940 do Código Civil exige a má-fé do credor na cobrança. Ausente sua comprovação, não há que se falar em repetição em dobro do valor cobrado.
5. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO EM PARTE DA EMBARGANTE. DESPROVIDO DA EMBARGADA.